Tribunal: TJSP
Processo: 2001488-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (instrumento de distrato, com confissão de dívida, consolidando valores de resíduo de inadimplemento de alugueres e encargos) Objeção pré-executiva, rejeitada. Recurso de sócia da executada. Desprovimento.